Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008985-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ADEMIR RIQUETTI - CPF: 314.582.200-44 (AGRAVANTE), FABRICIO MARGREITER - CPF: 843.623.839-72 (AGRAVADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), EDEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 893.704.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SIR JOSE DA SILVA - CPF: 007.288.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADEMIR RIQUETTI

AGRAVADO(S):

FABRÍCIO MARGREITER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SUSPENSÃO D
A LIMINAR POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA - ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRAS CAPAZES DE ALTERAR O ESTADO DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROBATÓRIOS DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL PELO AGRAVANTE – CONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DO RECORRENTE NA POSSE EXCLUSIVAMENTE DA ÁREA INCONTROVERSAMENTE EXPLORADA - EVITABILIDADE DE INSEGURANÇA JURÍDICA E LIBERDADE PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA – VEDAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NA FRAÇÃO DÁ ÁREA CONTROVERTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Apesar de a questão relativa à posse do imóvel em disputa ser amplamente litigiosa, com múltiplas ações em curso sobre determinada área, se é possível extrair de uma perícia realizada em autos de uma ação conexa, a existência de elementos indiciários indicativos de que o autor agravante exerce a posse sobre o imóvel em disputa há mais de uma década, conveniente a manutenção da liminar possessória inicialmente deferida, sobretudo quando o impasse gerado pela nova decisão suspensiva da liminar puder gerar um cenário de incertezas ainda maiores e de riscos a um indesejado exercício arbitrário das próprias razões.

No entanto,
se ainda pairam dúvidas se o muro que o agravante pretende edificar está dentro da área de sua alegada posse ou se a extrapola, invadindo o imóvel vizinho, escorreita a decisão agravada no ponto em que determinou a paralisação das obras

e suspensão de quaisquer atividades executórias que venham alterar o estado atual do imóvel sub judice, até ulterior deliberação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADEMIR RIQUETTI

AGRAVADO(S):

FABRÍCIO MARGREITER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR RIQUETTI
contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de posse c/c Indenização por danos materiais
n. 1008750-82.2023.8.11.0002 movida em desfavor de
FABRÍCIO MARGREITER
, a qual, após receber a contestação, suspendeu a liminar que havia deferido
initio litis
a liminar possessória para manter o agravante na posse da fração de 6.000m2 do imóvel urbano matriculado no RGI do 1o Ofício de Várzea Grande sob o n. 5852, bem como determinou a paralisação das obras em trâmite no local, além da suspensão de quaisquer atividades executórias que venham alterar o estado atual do imóvel
sub judice
, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 60 (sessenta) dias.

Narra o recorrente ter adquirido o imóvel litigioso há mais de 10 (dez) anos do Sr.
EDEMAR FERREIRA DA SILVA
(já falecido), o qual já se encontrava na posse do referido bem desde
agosto de 2004
, conforme se infere da
Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse
juntada aos autos.

Relata que após analisar os documentos acostados à inicial da ação possessória ajuizada pelo agravante, a magistrada singular deferiu o pedido liminar de manutenção de posse.

Anota que, no entanto, apresentada a contestação, referida julgadora suspendeu tal medida liminar com base em seu
Poder Geral de Cautela
, sob o fundamento de existir outras ações possessórias que têm a mesma área por objeto material – (i)
Ação de Interdito Proibitório
n.
0024249-46.2011.8.11.0002
(proposta por
Edemar Ferreira da Silva
em desfavor de
Fabrício Margreiter
); (ii)
Ação de Reintegração de Posse
n.
0011908-51.2012.8.11.0002
(proposta por
José da Silva
em desfavor de
Edemar Ferreira da Silva
); (iii)
Ação de Manutenção de Posse
n.
100875082.2023.8.11.0002
(proposta por
Ademir Riquetti
em desfavor de
Fabricio Margreiter
), e por fim, (iv)
Ação de Interdito Proibitório
n.
1006565-71.2023.8.11.0002
(proposta por
Pantanal Pneus Ltda EPP
em desfavor de
Ademir Riquetti
) – e, ainda, determinou a suspensão da execução/implementação de quaisquer benfeitorias no imóvel.

Inconformado, o recorrente alega que, tendo adquirido o imóvel no mês de agosto de 2010, ou seja, há mais de uma década, passou a exercer a posse mansa, tranquila e pacífica sobre o imóvel em questão, sendo que o seu antecessor já a exercia desde agosto de 2004.

Registra que, no ano seguinte (2011), passou a edificar obras no referido imóvel com
animus
de fazer do local moradia de sua família, bem como estabelecer uma oficina mecânica visando prestar serviços a caminhões e carretas de sua empresa de transportes, denominada
RIQUETTI TRANSPORTES
, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.267.814/0001-36, conforme comprovariam o
Contrato de Obra Certa
, datado de 26/09/2011, firmado com a construtora
Santa Maria Construções Ltda.-EPP
, e as notas fiscais de aquisição referente aos materiais de construção utilizados na referida obra, todas datadas da mesma época.

Aduz que, com o passar dos anos, aprimorou suas atividades estabelecendo no local a sede de sua empresa de transportes rodoviários de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, conforme se poderia inferir do contrato social juntado aos autos, sendo que atualmente emprega 19 (dezenove) funcionários e, além disso, vem honrando todos os tributos referentes ao imóvel, consoante relatório de IPTU expedido pela municipalidade, também anexado.

Afirma que apesar da ciência geral acerca do exercício de sua posse sobre o imóvel há mais de 10 (dez) anos para fins de moradia e das atividades laborais, desde o dia 24/02/2023, o agravado, Sr.
FABRÍCIO MARGREITER
, proprietário da empresa
PANTANAL PNEUS LTDA
, vizinho e confinante do seu imóvel, vem impedindo, por meio de atos violentos, o livre exercício dessa posse pois ordenou que um de seus funcionários destruísse parte de um muro que o recorrente havia edificado para proteger o perímetro de seu terreno, motivo pelo qual foi registrado o Boletim de Ocorrência n. 2023.53096 junto à autoridade policial.

Afirma que, consoante artigos 1.196 e 1.210 do CC/2002, considera-se possuidor aquele que detém de fato o exercício pleno, ou não, dos poderes inerentes à propriedade, podendo, assim, defender essa posse em juízo, ainda que exista outras ações versando sobre o mesmo bem, cumprindo ao juízo avaliar qual das partes preenche os requisitos do art.561 do CPC/15 e melhor desenvolve as funções sociais e econômicas que a lei civil impõe como pressuposto da posse e da propriedade.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para a suspensão da decisão agravada, com restabelecimento do
decisum
anterior que havia deferido a liminar de manutenção de posse, com posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida em decisão de ID. n. 165955165, tão somente para determinar provisoriamente a manutenção do agravante na posse da fração de 6.000m2 do imóvel urbano situado na Rodovia dos Imigrantes, Km 23, bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT, matriculado no RGI local sob o n. 5852, ficando, porém, mantida a ordem de
“paralisação das obras em trâmite no local, além da suspensão de quaisquer atividades executórias que venham alterar o estado atual do imóvel sub judice, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.”

Informações do juízo singular no ID. n. 166830693.

Contrarrazões no ID. n. 167586171, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso contra a decisão que
após receber a contestação, suspendeu a liminar possessória que havia deferido
initio litis
para manter o agravante na posse da fração de 6.000m2 do imóvel urbano matriculado no RGI do 1o Ofício de Várzea Grande sob o n. 5852, bem como determinou a paralisação das obras em trâmite no local, além da suspensão de quaisquer atividades executórias que venham alterar o estado atual do imóvel
sub judice
, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária.

Com efeito, é bem verdade que a questão relativa à posse do imóvel é amplamente litigiosa, contando, inclusive, como decisões provisórias aparentemente conflitantes nas múltiplas ações em curso, sendo que ao menos duas delas tramitam há mais de uma década.

No entanto, não é menos verdade que com a revogação da liminar de manutenção de posse deferida em favor do agravante
initio litis
, nenhuma das partes ora litigantes estará amparada para o exercício provisório da posse sobre a
fração de 6.000m2 do imóvel urbano matriculado no RGI do 1o Ofício de Várzea Grande sob o n. 5852
, de modo que ao invés de apaziguar o conflito, o impasse gerado pela decisão agravada poderá dar azo a um acirramento ainda maior, possibilitando um indesejado exercício arbitrário das próprias razões.

Nesse caso, ao menos até a instrução processual, conveniente a manutenção do estado fático até então vigente quando da prolação da decisão ora agravada.

Afinal,
“segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(DINIZ, Maria Helena.
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Com efeito, as demandas possessórias, exigem, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.

Nesse particular, cumpre registrar que no emaranhado de ações que envolvem o imóvel, foi realizada uma perícia por determinação do juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, nos autos dos processos n. 24249-46.2011.811.0002 e 11908-51.2012.811.0002 que tramitam de forma conexa, mas ainda pendentes de julgamento definitivo.

Nessa senda, importante frisar que ao responder ao
quesito 7
do ora agravado, no qual se indagava “
quem está no imóvel? Desde quando
?”, o
expert
afirmou que deveria ser observada a resposta do quesito anterior, na qual observou que
“única benfeitoria existente é o barracão de alvenaria de pré-moldado medindo 20,00 metros por 20,00 metros que está instalado uma oficina particular de propriedade da
Transportadora Riquetti desde 2011/2012
, e quem construiu foi a transportadora”
. (ID. n. 165613154 - Pág. 66 – gr.n.)

Vale ainda frisar que os
Demonstrativos Financeiros – Analíticos
de ID. n. 165609248 - Pág. 110/115 exarados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária daquele município, indiciam que o agravante vem arcando com os custos do IPTU da área cuja posse se disputa.

Ademais, do que se pode depreender da inicial da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1006565-71.2023.8.11.0002 ajuizada pela empresa
Pantanal Pneus,
de propriedade do ora agravado, a controvérsia havida entre as partes não recai propriamente sobre a posse do imóvel de área de 6.000m2 em si, mas apenas sobre o possível avanço dos limites do imóvel vizinho quando da construção de benfeitorias, o que mais uma vez reforça, em princípio, a relação física entre o autor agravante e a área formalmente postulada.

Isso fica bastante claro no seguinte trecho das contrarrazões:

“[...]

Conforme deixamos claro em nossa defesa junto a inicial, o que se questiona não é a área de 6.000 M2, invadida no ano de 2011, pelo Senhor Edemar Ferreira da Silva (já falecido), e o Sr. Ademir Riquetti, ora agravante
(Processo no 0011908-51.2012.8.11.0002).

O que se questiona é a faixa lateral da empresa Pantanal Pneus, com área total de 3.000 M2, adquirida através da procuração anexa, desde o ano de 2005, fazendo uso deste terreno desde essa época.

Conforme prova em contestação, a empresa Pantanal Pneus, representada pelo Sr. Fabricio Margreiter, ora agravado, adquiriu essa faixa lateral de 3.000 M2 desde o ano de 2005, através de procuração do real proprietário do imóvel.”
(ID. n. 167586171 - Pág. 3)

Com isso, em um exame adstrito à quadra processual, conveniente a manutenção da decisão proferida inicialmente
inaudita altera parte
(que foi suspensa provisoriamente pela decisão agravada), tão somente para que o agravante seja provisoriamente mantido na posse da

fração de 6.000m2 do imóvel urbano matriculado no RGI do 1o Ofício de Várzea Grande sob o n. 5852
, em que edificadas as instalações da empresa
RIQUETTI TRANSPORTES
de propriedade do agravante,
até a devida instrução do feito.

Por outro lado, considerando que ainda pairam dúvidas se o muro que o agravante pretende edificar está dentro de sua alegada posse ou se a extrapola, invadindo o imóvel vizinho, sob o poder do agravado, escorreita a decisão agravada no ponto em que determinou
“a paralisação das obras em trâmite no local, além da suspensão de quaisquer atividades executórias que venham alterar o estado atual do imóvel sub judice, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.”
(ID. n. 165613154 - Pág. 78)

Essa vedação à edificação de muro, cercamento ou implementação de quaisquer outras benfeitorias na área cuja posse se disputa deve ser observada por ambas as partes litigantes.

Forte nessas razões,

dou parcial provimento ao recurso
tão somente para revigorar a liminar possessória inicialmente deferida na origem para a manutenção do agravante na posse
exclusivamente da fração de 6.000m2 do imóvel urbano situado na Rodovia dos Imigrantes, Km 23, bairro Capão Grande, em Várzea Grande/MT, matriculado no RGI local sob o n. 5852
, ficando, porém, mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou
“a paralisação das obras em trâmite no local, além da suspensão de quaisquer atividades executórias que venham alterar o estado atual do imóvel sub judice, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023